Tribunal: TJDFT
Processo: 0749796-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL MILITAR. LESÃO CORPORAL. AGRESSÃO PRATICADA POR POLICIAIS MILITARES EM SERVIÇO CONTRA CIVIL. PROVA MATERIAL E TESTEMUNHAL. VÍDEO. PALAVRA DA VÍTIMA. TIPICIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. A denúncia descreve agressões físicas praticadas por policiais militares contra civil durante abordagem, com emprego de força desproporcional e ofensas verbais.
2. A materialidade e a autoria estão comprovadas por laudo pericial, vídeo juntado aos autos e depoimentos colhidos em Juízo, que confirmam a dinâmica das agressões.
3. A palavra da vítima, corroborada por testemunhas presenciais e elementos materiais, assume especial relevância, conforme jurisprudência consolidada.
4. A tese defensiva de insuficiência probatória não prospera. O conjunto probatório é harmônico e afasta dúvida razoável, não havendo contradições capazes de infirmar a condenação.
5. O vídeo, embora breve e sem perícia técnica, confirma a agressão injustificada, sendo compatível com os demais elementos dos autos.
6. Recurso conhecido e não provido.